Tribunal: TJBA
Processo: 8027758-26.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8027758-26.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EDILSON SANTOS ADORNO Advogado(s): JOSEMAR CONCEICAO DOS SANTOS SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO INTEGRANTE DO QETAPM. CÁLCULO DOS PROVENTOS COM BASE NA REMUNERAÇÃO DO POSTO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. DIREITO ADQUIRIDO E REGRAS DE TRANSIÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado por Policial Militar inativo, ocupante da patente de 1º Tenente do Quadro Especial de Tenentes Auxiliares Policiais Militares - QETAPM, objetivando a revisão do ato de inativação para que seus proventos sejam calculados com base na remuneração integral do posto imediatamente superior, de Capitão PM, nos termos da legislação vigente à época em que preencheu os requisitos para a aposentadoria voluntária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Em debate a legalidade do ato administrativo de transferência para a reserva remunerada com proventos calculados sobre a própria Patente, desconsiderando a regra do “posto imediato” prevista no art. 92, III, da Lei Estadual n.º 7.990/2001, aplicável, em regime de transição, pelo art. 7º da Lei Estadual nº 14.186/2020, aos militares que reuniram os requisitos até 31 de dezembro de 2021. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei Estadual n.º 14.186/2020, embora tenha revogado o dispositivo que garantia o cálculo dos proventos com base no posto imediatamente superior, estabeleceu regra de transição expressa em seu art. 7º, assegurando a aplicação da legislação anterior aos militares em atividade em 17/12/2019 que preenchessem os requisitos legais até 31/12/2021. 4. Comprovado está que o Impetrante completou mais de 30 anos de serviço antes do referido marco temporal, fazendo jus, portanto, ao cálculo dos proventos com base na remuneração do posto de Capitão PM, nos termos do art. 92, III, da Lei n.º 7.990/2001. 5. O fato de integrar o QETAPM, quadro que possui posto único de 1º Tenente, não constitui óbice ao direito pleiteado, porquanto não se trata de promoção funcional, mas sim de definição de critério de cálculo de proventos de inatividade assegurado por direito adquirido e norma de transição, conforme precedentes desta Seção Cível de Direito Público. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Segurança concedida. ____________ Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual 7.990/2001, art. 92, III; Lei Estadual 14.186/2020, art. 7º e parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: TJBA, MS 8057296-23.2023.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Seção Cível de Direito Público, j. 26/09/2024, DJe 30/09/2024; TJBA, MS 8012082-38.2025.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, Seção Cível de Direito Público, j. 25/09/2025, DJe 06/10/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em CONCEDER A SEGURANÇA, e o fazem de acordo com o voto do Relator. PRESIDENTE Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO Relator PROCURADOR DE JUSTIÇA